Tribunal: TJDFT
Processo: 0024512-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme decisão do Juízo de Origem, ID 15768365, foi indeferido o pedido de nova expedição de Precatório. Tendo em vista o indeferimento do referido pleito, não persiste o óbice para que o Distrito Federal cumpra, no prazo de 10 (dez) dias, a decisão que deferiu a preferência constitucional à credora MARIA CRISTINA R COUTINHO PONTES (ID 8106668 - fls. 9/10). Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto